Tribunal: STF
Processo: Rcl 38235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 10625-21.2014.5.03.0026.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
     Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 15)
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “Outrossim, ressalte-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 16, embora tenha declarado a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, não afastou a responsabilidade da Administração Pública em caso de omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas pela contratada, tendo o ilustre Relator da referida ação, Ministro Antônio Cezar Peluso ressaltado que tal declaração não exime a responsabilidade do ente público com base nos fatos de cada causa. De qualquer modo, a hipótese em voga ultrapassa as situações de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, quando constatada a sua ‘culpa in vigilando’. Como exposto, evidenciada a fraude da terceirização e sendo inviável o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, por se tratar de ente público, impõe-se a sua condenação solidária. E, portanto, por consequência, tampouco há que se falar em afronta ao princípio da reserva de plenário.
    Demais disso, tendo em conta que o reclamante desempenhava algumas funções idênticas e outras similares que os empregados da terceira ré, faz jus à isonomia salarial com os empregados da terceira reclamada, com fulcro no art. 12, ‘a’, da Lei 6.019/74. Também em virtude da isonomia, faz jus aos direitos previstos nos acordos coletivos da categoria dos eletricitários firmados pela terceira reclamada, inclusive quanto à jornada de trabalho.
    Veja-se, a propósito, o disposto na O.J. 383 da SBDI-1 do TST:
    ‘383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, A, DA LEI N. 6.019, DE 3.1.1974. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a da Lei n. 6.019, de 3.1.1974.’
    Saliente-se que a natureza indenizatória do tíquete alimentação, por ter a CEMIG aderido ao PAT, não retira do o autor o direito ao benefício, ante a isonomia salarial reconhecida.
    Do mesmo modo, o fato de o reclamante não ter feito parte do quadro de pessoal da CEMIG também não afasta o direito à PLR, assegurado em razão da fraude da terceirização.
    Ante o exposto, fica mantida a sentença, no aspecto.” (eDOC 12, p. 4, p. 10-11)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
     Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente